Tribunal: TJES
Processo: 5038693-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038693-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS
RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038693-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS

RECORRIDA:
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE COM ENTREGA DE PRODUTO EM TAMANHO DIVERSO. DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. PATAMAR ADEQUADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PELA PERDA DE TEMPO movida por
RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS
em face de
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
, postulando a restituição, em dobro, da quantia de R$300,00 (trezentos reais), bem como a compensação por danos morais. Narra o autor, em síntese, que em 19/11/2022, comprou um tênis junto ao sítio eletrônico da requerida, no valor total de R$849,99 (oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) para presentear seu filho. Sustenta que, após a compra, verificou que o tamanho constante da compra estava equivocado e, no mesmo dia, solicitou a retificação da compra para que o produto de tamanho correto fosse encaminhado ao seu filho. Aduz que o produto de tamanho diverso foi encaminhado e que, muito embora tenha sido realizada a troca, o valor do vale compra demorou para ser disponibilizado e, quando disponibilizado, o site da requerida tinha uma trava de compra de apenas um produto da mesma marca/modelo por cada CPF. Em razão disso, teve que adquirir um outro produto mais caro. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7077901), a requerida alega que, em momento algum, deixou de prestar o devido auxílio ao autor, o qual foi tratado com o devido respeito e atenção; aduz a inexistência de dano moral. Por fim, requer a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7077919):

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.)
a pagar à parte autora (
RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS
) o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde a presente data.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 7077920), requerendo a reforma da sentença, sob o argumento que o dano moral foi arbitrado em quantia ínfima, não tendo sido levado em consideração os critérios determinantes da fixação, como o caráter punitivo pedagógico e as condições sociais e financeiras da requerida. Requereu, ao final, a majoração do valor da indenização por danos morais para o importe postulado na inicial, na importância mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação da ré em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Regularmente intimada, a requerida/recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 7077921).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Preparo recolhido, IDs 7360229 e 7360230.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada
.

Rememorando brevemente os fatos trata-se de demanda na qual a parte autora pretende a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de compra on-line (tênis), entregue em numeração diversa.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto ao reconhecimento da responsabilidade da requerida/recorrida pelo incidente noticiado nos autos. Apenas o autor apresentou recurso e impugna a extensão do dano moral (quantum debeatur).

Pois bem.

Com efeito, não obstante a combatividade do recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, mormente, levando em consideração que, a meu ver, o descumprimento contratual, resultado da entrega de produto diverso do adquirido na internet, não resulta, por si só, em um abalo extrapatrimonial indenizável. Isso porque, tal ato é incapaz de afetar o íntimo da personalidade, caracterizando-se como um mero aborrecimento, ainda mais quando se trata de compras realizadas à distância.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA PELA INTERNET. NOTEBOOK. PRODUTO DIVERSO ENTREGUE AO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO DÁ ENSEJO A DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (In. Recurso Inominado Cível nº 0802838-21.2016.8.20.5002, Rel. TICIANA MARIA DELGADO NOBRE. 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, assinado em 28/09/2018).

RECURSO INOMINADO IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ONLINE, COM ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. VALOR PAGO JÁ RESTITUÍDO. SITUAÇÃO QUE GEROU MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS NO PLANO DA DIGNIDADE DA PESSOA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - RI: 10013425720218260466 SP 1001342-57.2021.8.26.0466, Relator: João Carlos Saud Abdala Filho, Data de Julgamento: 30/09/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

Nessa linha, a meu ver, sequer estaria configurado o dano moral, contudo, considerando que houve recurso apenas da parte autora, fica vedada a
reformatio in pejus.

Mantenho, assim, o dano moral já arbitrado, entendendo pela adequação do valor.

Por fim, anoto que, no caso em tela, o autor, ora recorrente, nem sequer demonstrou, efetivamente, ter sofrido prejuízos extraordinários pela quebra contratual praticada pela requerida/recorrida.

Diante do exposto, considerando o fato de que somente a parte autora apresentou recurso inominado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)